Tribunal: TJDFT
Processo: 0723858-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. LESÕES RECÍPROCAS COM OUTRAS APENADAS. MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSÍVEL AÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas, a qual homologou falta grave contra a apenada e declarou perda de 1/3 dos dias remidos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há elementos suficientes para a constatação de falta grave pelo cometimento de lesão corporal – na modalidade recíproca – no curso da execução sem a possibilidade de que tal ato tenha configurado legítima defesa.
III. Razões de decidir:
3. A apuração da falta grave não exige as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal nem exige a oitiva dos agentes penitenciários, em Juízo. Entretanto, a alegação de infração disciplinar deve ser corroborada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. No caso, os policiais penais responsáveis pela ocorrência não testemunharam o início das agressões e não houve outros elementos probatórios que infirmem a alegação de legítima defesa apontada pela recorrente, bem como nada indica que houve desproporcionalidade dos meios empregados.
5. À míngua de elementos que evidenciem mal injusto praticado pela apenada, ou seja, dissociado de excludente de ilicitude, de rigor a absolvição da apenada das faltas graves e remoção das consequências impostas.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.